Tribunal: TJDFT
Processo: 0749675-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749675-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DU ART ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, GARCIA E XAVIER ADVOGADOS AGRAVADO: RITA DE CASSIA RAMOS COSTA RUAS, COLEGIO PRIME RBI LTDA - ME DESPACHO Consultando os autos de origem observo que o Juízo a quo determinou a intimação da requerida Rita de Cássia para que regularize a sua representação processual (ID 81753398 dos autos originários). Assim, para evitar a prática de atos desnecessários, determino a SUSPENSÃO do presente recurso pelo prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, certifique a Secretaria se houve a referida regularização. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator